Tribunal: CARF
Processo: 11274.720618/2021-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIO KIRZNER EJCHEL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11274.720618/2021-29
ACÓRDÃO
3102-003.162 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou
relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Ano-calendário: 2017, 2018
IOF. MÚTUOS ENTRE PESSOAS JURÍDICAS NÃO FINANCEIRAS.
Incide IOF sobre as operações de crédito realizadas entre pessoas jurídicas
não financeiras.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo quanto a questões sobre
inconstitucionalidade da lei, e, no mérito, por negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Fábio Kirzner Ejchel – Relator

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jorge Luis Cabral, Joana
Maria de Oliveira Guimaraes, Wilson Antonio de Souza Correa, Fábio Kirzner Ejchel, Sabrina
Coutinho Barbosa, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.162 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720618/2021-29
2
Por bem retratar os fatos, transcrevo trechos do acórdão recorrido:
FISCALIZAÇÃO / AUTUAÇÃO
Reporto-me ao Termo de Verificação Fiscal (TVF), fls. 145/158, no qual a
fiscalização detalha todo o procedimento adotado durante os trabalhos de
auditoria, que, ao final, resultou nos lançamentos.
A fiscalização foi comandada conforme Termo de Distribuição de Procedimento
de Fiscalização (TDPF-F) no 04.1.01.00-2021-00127-9, tendo como objetivo
averiguação da regularidade fiscal dos recolhimentos dos tributos IRPJ, CSLL, PIS,
COFINS e Multas Gerais, anos-calendário de 2017 e 2018.
Os procedimentos relacionados ao IOF têm como base o TDPF-F no 04.1.01.00-
2021-00128-7.
O presente acórdão diz respeito apenas a autuação de IOF.
O início do procedimento fiscal se deu em 09/03/2021, conforme AR no
BZ099474295BR, a partir da ciência do Termo de Início de Procedimento Fiscal.
Ainda no mesmo mês, em 29/03/21, a contribuinte solicitou dilação do prazo para
o envio dos documentos inicialmente solicitados. Apresentou procuração para o
Sr. João Ferreira da Silva Neto, contador da empresa.
Passado prazo, a Fiscalização solicitou novamente os documentos a serem
utilizados na fiscalização, em 27/4/21.
Em 02/5/21, através do e-mail, a fiscalizada apresentou parte da documentação
solicitada, a saber: planilha de cálculo do PIS e da COFINS e os balancetes dos
meses 01, 02, 04 de 2018.
Foram solicitados mais documentos conforme intimações fiscais 01 a 05.
Inicialmente, a Fiscalização verificou que a fiscalizada optara pela apuração do
IRPJ e da CSLL através da sistemática do LUCRO REAL ANUAL, o que implica na
apuração das estimativas mensais desses tributos. Por sua vez, quanto do cálculo
das estimativas, no ano de 2017 optou pelo cálculo tendo como base a receita
bruta e em 2018 pelo balancete de suspensão e redução.
Por sua vez, a partir das informações prestadas pelo contribuinte, declarados nas
ECF ́s, a Fiscalização realizou o recalculo das estimativas, apurando
insubsistências.
Também foram apuradas insubsistências nos recolhimentos das contribuições e a
ocorrência no fato gerador da Multa por erro na declaração da ECD-
Contribuições.
Durante o procedimento de auditoria, ao averiguar a contabilidade do
contribuinte, a Fiscalização encontrou indícios de insuficiência no recolhimento do
IOF, assim sendo, incluiu no hall de tributos a serem verificados o IOF (TDPF-F no
Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.162 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720618/2021-29
3
04.1.01.00-2021-00128-7). A ciência do Termo de Início foi dada ao contribuinte
em 9/3/21, conforme AR no. BZ099474295BR.
Em seguida, a Fiscalização solicitou à contribuinte as cópias dos contratos de
mútuo entre a fiscalizada e as empresas Ágil Empreendimentos e Serviços Ltda e
D2 Telecomunicações e Serviços Ltda, cujas obrigações com a Toppus estavam
registradas nas contas de ativo 1.1.1.3.05.001 – Contratos de Mútuo e
2.1.1.1.02.001 – Contratos de Mútuo.
Entre idas e vindas, em 30/6/21, através de e-mail, a Fiscalizada apresentou as
cópias dos contratos de mútuo solicitados.
Da análise dessa documentação, a Fiscalização concluiu que se tratava de mútuos
efetuados junto aos mutuários com valor e prazo definido.
Em seguida, ficou consignado que não constavam os recolhimentos do IOF sobre
os mútuos.
A Fiscalização então realizou o lançamento do IOF, considerando a modalidade de
empréstimos/mútuos com crédito fixo e prazo definido.
IMPUGNAÇÃO
O contribuinte apresenta sua impugnação, na qual solicita que seja declarado nulo
o auto de infração.
Apresenta como principais motivos:
Alega que não incide o IOF sobre operações que não se enquadre no conceito de
operação financeira;
Alega ser inconstitucional a incidência de IOF sobre operações de crédito
realizadas por Empresas não financeiras;
Alega vinculação da decisão administrativa às decisões do STF;
Acosta jurisprudência do STF, Recurso Extraordinário no. 5.901.86;
Alega erro na imputação do polo passivo, que a autuação deveria ter sido lavrada
no tomador do crédito e não no mutuante.
A impugnação foi analisada e julgada improcedente, por unanimidade de votos,
pela 2a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 01 (DRJ/01) conforme
acórdão 101-014.764, cuja ementa está transcrita abaixo:
PROCESSO 11274.720618/2021-29
ACÓRDÃO 101-014.764 – 2a TURMA/DRJ01
SESSÃO DE 7 de dezembro de 2021
INTERESSADO TOPPUS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI
CPNJ/CPF 09.281.162/0001-10
Fl. 209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.162 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720618/2021-29
4
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou relativas a
Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Ano-calendário: 2018
IOF CRÉDITO. MÚTUOS ENTRE PESSOAS JURÍDICAS NÃO FINANCEIRAS.
Ao regulamentar a alteração introduzida pelo art. 13 da Lei no 9.779/1999, o
Decreto no 6.306, de 14 de dezembro de 2007, enumerou as operações sujeitas
ao IOF, incluindo a nova hipótese do mútuo celebrado entre pessoas jurídicas ou
entre pessoa jurídica e pessoa física (art. 2o , I, c).
Portanto, incide IOF sobre as operações de crédito realizadas entre pessoas
jurídicas não financeiras.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 09/02/22 pelo
decurso de prazo de 15 dias a contar da publicação do edital de no 012590990 no sítio da RFB na
internet e, em 04/02/22, apresentou recurso voluntário em que solicita:
34. Por todo o exposto, a Recorrente pugna pelo conhecimento e provimento do
presente recurso voluntário para reformar integralmente a decisão recorrida e,
por conseguinte, reconhecer a inteira INSUBSISTÊNCIA, por nulidade e/ou
improcedência do Auto de Infração lavrado no presente processo administrativo
tributário.
35. Porém, caso os doutos julgadores não decidam, em atenção aos preceitos da
isonomia e segurança jurídica, pugna a Recorrente que seja determinado o
sobrestamento do processo administrativo, de modo a aguardar a definição da
questão jurídica pelo v. Supremo Tribunal Federal no tema 104 da repercussão
geral (Recurso Extraordinário no 5.901.86 RG).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Fábio Kirzner Ejchel, relator
O recurso voluntário e tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso deve ser conhecido.
O recurso solicita o reconhecimento da insubsistência por nulidade e/ou
improcedência do auto de infração, trazendo questões sobre A) Não incidência do IOF em
operação que não se enquadre no conceito de operação financeira; B) Impossibilidade de
incidência do IOF sobre contratos de mútuo sem a presença de instituição financeira e de C) Erro
na sujeição passiva.
Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.162 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720618/2021-29
5
Tais questões passam a ser tratadas a seguir.
A) Não incidência do IOF em operação que não se enquadre no conceito de
operação financeira
Neste tópico, a recorrente alega que não incide o IOF no caso concreto. Abaixo,
excertos do recurso voluntário:
10. A Recorrente, já na impugnação apresentada, demonstrou a impossibilidade
de incidência de IOF no caso concreto, haja vista o não enquadramento como
operações financeiras, como relatado no acórdão recorrido:
(...)
11. O acórdão recorrido, entretanto, manteve a autuação por considerar que o
advento do “art. 13 da Lei no 9.779/1999” redundou “incluindo a nova hipótese
de mútuo (...) entre pessoas jurídicas e pessoas físicas”, albergando, assim, o caso
concreto:
(...)
13. Ocorre que, como é sabido, o texto constitucional delimita a materialidade do
IOF a “operações de crédito”, o que não inclui o mútuo celebrado entre pessoas
não enquadradas como instituição financeira:
(...)
14. Por se tratar de nova hipótese de incidência, como reconhece o acórdão
recorrido, inclusive fora da materialidade prevista na Constituição, em verdade,
está-se a falar de um novo imposto, o qual, em função da competência residual
prescrita no artigo 154, inciso I, da Constituição Federal, deveria ser instituída por
lei complementar e de forma não-cumulativa:
(...)
16. Desta sorte, deve ser reformado o acórdão recorrido e, assim, reputado
TOTALMENTE IMPROCEDENTE/INSUBISTENTE o auto de infração.
Não assiste razão à recorrente.
O Termo de Verificação Fiscal (TVF) explicita o enquadramento legal utilizado:
Portanto, é devido a cobrança do IOF sobre operações de mútuo de recursos
financeiros realizadas entre pessoas jurídicas não financeiras integrantes ou não
do mesmo grupo econômico, mesmo que inexista instrumento contratual que
ampare tais operações, sendo suficiente os registros ou lançamentos contábeis,
que importem em colocação ou entrega de recursos financeiros à disposição de
terceiros, independentemente de ser pessoa ligada. No caso em tela existe a
formalização contratual dos empréstimos efetuados, razão pela qual concluímos
que a própria fiscalizada reconhece a operação e que, portanto, é a mesma
devedora do IOF incidente sobre as referidas operações nas condições
estabelecidas pela legislação que rege a matéria (Decreto n° 6.306, de 14 de
Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.162 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720618/2021-29
6
dezembro de 2007; Lei n° 9.779, de 1999, art. 13; Ato Declaratório SRF n° 30, de
1999, art. 1°;Instrução Normativa RFB n° 907, de 2009, art. 7°, caput e § 2°);
Portanto, de acordo com o disposto no art. 13 da Lei n° 9.779, de 19 de janeiro de
1999, abaixo transcrito, incide o IOF sobre essas operações de crédito
correspondentes a mútuos financeiros entre pessoas jurídicas:
Lei n° 9.779, de 19 de janeiro de 1999
"Art. 13. As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos
financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física
sujeitam-se à incidência do IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às
operações de financiamento e empréstimos praticadas pelas instituições
financeiras."
A incidência e a cobrança do IOF foram regulamentadas por meio do Decreto n°
6.306, de 14 de dezembro de 2007, que assim dispõe em seu art. 2o, inciso I,
alínea "c":
Decreto n° 6.306, de 14 de dezembro de 2007
Art. 2o O I0F incide sobre:
I- operações de crédito realizadas:
a) por instituições financeiras (Lei n° 5.143, de 20 de outubro de 1966, art.
1°);
b) por empresas que exercem as atividades de prestação cumulativa e
contínua de serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de
crédito, seleção de riscos, administração de contas a pagar e a receber,
compra de direitos creditórios resultantes de vendas mercantis a prazo ou
de prestação de serviços (factoring) (Lei n° 9.249, de 26 de dezembro de
1995, art. 15, § 1°, inciso III, alínea "d", e Lein° 9.532, de 10 de dezembro de
1997, art. 58);
c) entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física (Lei n°
9.779, de 19 de janeiro de 1999,art. 13); (grifo nosso)
(...)
O Parágrafo 3°, inciso III do art. 30 do Decreto n° 6.306, de 14 de dezembro de
2007, vem corroborar o entendimento de que se inclui no conceito de operações
de crédito para efeito da incidência do IOF os mútuos entre pessoas jurídicas e
entre pessoa jurídica e pessoa física, senão vejamos:
Decreto n° 6.306, de 14 de dezembro de 2007
Art. 30
(...)
§ 3o A expressão "operações de crédito" compreende as operações de:
Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.162 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720618/2021-29
7
I - empréstimo sob qualquer modalidade, inclusive abertura de crédito e
desconto de títulos (Decreto-Lein° 1.783, de 18 de abril de 1980, art. 10,
inciso I);
II - alienação, à empresa que exercer as atividades de factoring, de direitos
creditórios resultantes de vendas a prazo (Lei n° 9.532, de 1997, art. 58);
III - mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa
jurídica e pessoa física (Lei n° 9.779, de 1999, art. 13). (grifo nosso)
A recorrente alega que operação de mútuo realizada entre empresas não
enquadradas como instituições financeiras não se caracterizariam como “operações de crédito”.
O inciso III do parágrafo 3o do art. 30 do Decreto no 6.306, já transcrito acima,
porém, explicita que essas são, sim, operações de crédito:
Art. 30
(...)
§ 3o A expressão "operações de crédito" compreende as operações de:
(...)
III - mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa
jurídica e pessoa física (Lei n° 9.779, de 1999, art. 13). (grifo nosso)
É exatamente o caso em tela, conforme disposto no TVF:
Em 30/06/2021, através de email, a fiscalizada apresentou as cópias dos contratos
de mútuos firmados entre a fiscalizada e as empresas Agil Empreendimentos e
Serviços Eireli, inscrita no CNPJ sob o no 05.654.828/0001-98 e D2
Telecomunicações e Serviços Ltda, inscrita no CNPJ sob o no 14.593.451/0001-94;
Da análise das cópias dos contratos de mútuos firmados entre fiscalizada e as
empresas relacionadas: Agil Empreendimentos e Serviços Eireli, inscrita no CNPJ
sob o no 05.654.828/0001-98 e com a empresa D2 Telecomunicações e Serviços
Ltda, inscrita no CNPJ sob o no 14.593.451/0001-94, pudemos concluir que os
contratos apresentados referem-se a mútuos efetuados junto aos mutuários
acima identificados, com valor e prazo definidos;
Não existem dúvidas, assim, de que trata-se de operação financeira sujeita ao IOF já
que, conforme claramente exposto na alínea “c” do art. 2o do Decreto no 6.306/2007,
corroborado pelo inciso III do art. 30 do mesmo Decreto, incide IOF sobre operações de mútuo de
recursos financeiros realizadas entre pessoas jurídicas.
Quanto a alegações de inconstitucionalidade da lei, transcrevo abaixo súmula do
CARF que disciplina, de forma definitiva, o tema:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
Fl. 213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.162 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720618/2021-29
8
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568, de 18/03/2004
Acórdão no 105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de 14/03/2000
Acórdão no 102-46146, de 15/10/2003 Acórdão no 203-09298, de 05/11/2003
Acórdão no 201-77691, de 16/06/2004 Acórdão no 202-15674, de 06/07/2004
Acórdão no 201-78180, de 27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de 17/05/2005
A decisão de piso não merece, assim, reparos neste tópico.
B) Impossibilidade de incidência do IOF sobre contratos de mútuo sem a presença
de instituição financeira
A recorrente traz os seguintes argumentos:
17. Em que pese a impossibilidade de o julgador administrativo analisar a
constitucionalidade das normas de modo originário, a legislação promove uma
integração entre a jurisdição constitucional e o processo administrativo tributário.
18. A integração apontada acima é concretizada por meio da vinculação do
processo administrativo tributário ao entendimento proferido pelo plenário do
Supremo Tribunal Federal.
(...)
20. E, no caso, a questão objeto desta autuação, qual seja, incidência de IOF em
contratos de mútuo em que não participam instituições financeiras, é
precisamente a questão tratada no tema 104 (Recurso Extraordinário no 5.901.86)
pelo Plenário do v. Supremo Tribunal Federal:
(...)
23. Tendo-se, portanto, que o deslinde da questão jurídica aqui tratada sofrerá o
exato destino do decidido pelo v. STF, que certamente concluirá pela inviabilidade
da incidência do IOF no caso, dever-se-ia afastar a exigência ou, ao menos, em
observância à isonomia e segurança jurídica, sobrestar o andamento deste feito
para aguardar a análise da repercussão geral.
24. Sendo assim, é evidente a impossibilidade de incidência do IOF em contratos
de mútuo firmados sem a presença de instituições financeiras, seja pela
impossibilidade de instituição de novo tributo por meio de veículo normativo não
competente e instrução normativa, assim como pelo próprio reconhecimento de
repercussão geral pelo v. STF, o que denota a inconstitucionalidade da norma
fundamento do auto de infração motivando a reforma da decisão recorrida com o
reconhecimento da improcedência da autuação.
Não assiste razão à recorrente.
Fl. 214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.162 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720618/2021-29
9
A recorrente traz a questão tratada no tema 104 – Recurso Extraordinário no
5.901.86 – do STF.
Argumenta que, por força desse recurso, a exigência deve ser afastada ou que o
andamento do presente processo deve ser sobrestado até análise da repercussão geral.
Ocorre que o Supremo Tribunal Federal (STF) julgou constitucional a incidência de
Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) nas operações de empréstimo entre empresas e
pessoas físicas ou entre pessoas jurídicas que não sejam instituições financeiras. Por unanimidade,
o Plenário, na sessão virtual encerrada em 6/10/23, desproveu o Recurso Extraordinário (RE)
590186, com repercussão geral reconhecida (Tema 104).
A tese de repercussão geral fixada foi a seguinte: “É constitucional a incidência do
IOF sobre operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre pessoas
jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física, não se restringindo às operações realizadas por
instituições financeiras”.
Não cabe, nesse contexto, qualquer discussão sobre afastamento da exigência ou
sobrestamento do processo.
A decisão de piso deve, assim, ser mantida.
C) Erro na sujeição passiva.
A recorrente alega que o auto deveria ser lavrado em desfavor do tomador de
crédito:
25. A r. decisão recorrida, ainda, não reconheceu o erro na sujeição passiva
apontado na impugnação, entendendo pela legitimidade da Recorrente no caso:
(...)
31. E nesse sentido é que o lançamento da cobrança do tributo deve ser realizado
sobre o tomador do crédito e não sobre o responsável, pois a sua
responsabilidade tributária deve decorrer de lei, conforme o inciso II, do artigo
121 do CTN, e a lei de regência, no artigo 4o do Decreto no 6.306/2007 apontou o
tomador do crédito como legítimo sujeito passivo da relação jurídico tributária.
32. Desta feita, o auto de infração deveria ter sido lavrado para a constituição do
tributo em desfavor do tomador do crédito e não do responsável, sendo àquele a
quem primeiramente deve ser lançamento o tributo e não diretamente do
responsável.
Não assiste razão à recorrente.
O artigo 121 do CTN esclarece quem é o sujeito passivo da obrigação principal:
Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento
de tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
Fl. 215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.162 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720618/2021-29
10
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que
constitua o respectivo fato gerador;
II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação
decorra de disposição expressa de lei.
Assim, quando houver disposição expressa em lei, o responsável é sujeito passivo
da obrigação principal.
O art. 5o do Decreto no 6.306/07 traz essa disposição expressa, atribuindo à pessoa
jurídica que conceder o crédito a responsabilidade pela cobrança e recolhimento do IOF:
Art. 5o São responsáveis pela cobrança do IOF e pelo seu recolhimento ao
Tesouro Nacional:
I - as instituições financeiras que efetuarem operações de crédito (Decreto-Lei no
1.783, de 1980, art. 3o, inciso I);
II - as empresas de factoring adquirentes do direito creditório, nas hipóteses da
alínea “b” do inciso I do art. 2o (Lei no 9.532, de 1997, art. 58, § 1o);
III - a pessoa jurídica que conceder o crédito, nas operações de crédito
correspondentes a mútuo de recursos financeiros (Lei no 9.779, de 1999, art. 13,
§ 2o). (negritos nossos)
Assim, a recorrente é o sujeito passivo da obrigação principal e a decisão de piso
deve ser mantida.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, exceto
quanto a questões sobre inconstitucionalidade da lei, e por negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Fábio Kirzner Ejchel

Fl. 216
DF CARF MF
Original